Tribunal: TJMT
Processo: 1035376-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035376-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO KOCH - CPF: 807.974.310-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (EMBARGANTE), GABRIELA MACHADO KOCH - CPF: 807.974.310-04 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A

EMBARGADO(S):
GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para afastar valor da suposta transferência bancária, reconhecer descumprimento de ordem judicial, majorar os danos morais e, ainda, manteve integralmente a sentença em relação ao apelo da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em contradição e omissão na análise do documento ID 170146012 e do alegado vício de consentimento;

(
ii
) se houve julgamento extra petita quanto à indenização por dano moral;

(
iii
) se a fixação das astreintes foi desproporcional ou omissa quanto à motivação;

(
iv
) se há vício capaz de justificar efeitos modificativos nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma adequada e fundamentada os pontos controvertidos, não se verificando omissão, contradição ou erro material.

4. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos via adequada para reexame do mérito.

5. A fundamentação do julgado está em conformidade com o livre convencimento motivado e com o princípio da congruência, não havendo julgamento extra petita.

6. Não se constata propósito manifestamente protelatório nos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A oposição de embargos de declaração exige demonstração clara de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
contra o acórdão em ID no
324402893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso
de apelação
da parte embargada e negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, nos
seguintes termos:

“Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

afastar, do cálculo a ser realizado em sede de liquidação de sentença, o valor relativo à suposta transferência no importe de R$ 6.052,06 (seis mil e cinquenta e dois reais e seis centavos);

declarar o descumprimento da ordem judicial constante no ID 317584392, fixando a multa cominatória no valor integral de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); e

majorar os danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conheço do recurso de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o proveito econômico.”

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de contradição e de supressão de instância, notadamente na análise do ID 170146012, bem como apresenta contradição na apreciação do alegado vício de consentimento.

Alega, ainda, a ocorrência de julgamento extra petita e supressão de instância quanto ao pleito de indenização por dano moral, além de apontar omissão e desproporcionalidade na fixação da multa cominatória (astreintes).

Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos modificativos (infringentes).

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
327151892
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

EMBARGADO(S):
GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
contra o acórdão em ID no
324402893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada e negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, nos seguintes termos:

“Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

afastar, do cálculo a ser realizado em sede de liquidação de sentença, o valor relativo à suposta transferência no importe de R$ 6.052,06 (seis mil e cinquenta e dois reais e seis centavos);

declarar o descumprimento da ordem judicial constante no ID 317584392, fixando a multa cominatória no valor integral de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); e

majorar os danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conheço do recurso de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o proveito econômico.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S)/APELADO(S): GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES.

APELANTE(S)/APELADO(S): CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1035376-84.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
e
converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado
, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora.
Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte
requerida CAPITAL
CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, ao pagamento da indenização por
danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a sua liquidação por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex
vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

1.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em exame ao caderno processual, observa-se que a lide gravita no suposto vício de consentimento na contratação da modalidade de crédito bancário, denominado cartão de crédito consignado (RMC).

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, mesmo diante da alegação de contratação com assinatura digital, o banco apelado não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teve ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

1.2. Da impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção do consumidor em realizar tal contratação, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .

6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso, à luz das considerações anteriormente expostas, razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença.

1.3. Da inviabilidade da condenação por danos morais.

No que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre dos descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira apelante, realizados na folha de pagamento da parte requerente, somados à inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 10.142,15 – 20/12/2023), oriundos de negócio jurídico eivado de vício. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2. Das razões recursais da parte GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES.

2.1 Da omissão da sentença quanto ao valor do contrato.

Sustenta a parte apelante, que a sentença incorreu em omissão ao deixar de definir o valor do empréstimo reconhecido como devido, dando margem a futuras distorções na fase de cumprimento de sentença.

O autor pleiteia o reconhecimento do valor de R$ 3.040,09 (três mil e quarenta reais e nove centavos), quantia
esta
documentada por ambas as partes (ID 170146011) e incontroversa nos autos. Com efeito, trata-se do montante transferido diretamente à conta do autor no Banco do Brasil, em 21/12/2022 (ID 317584374).

Por outro lado, o valor de R$ 6.052,06 (seis mil e cinquenta e dois reais e seis centavos), constante no documento ID 170146012, não possui lastro probatório suficiente para integrar o capital contratual, uma vez que, embora tenha sido especificamente impugnado, a instituição financeira deixou de comprovar a idoneidade do referido documento (art. 429, II, do CPC).

Outrossim, não há provas nos autos de que o consumidor tenha recebido tal valor, uma vez que o extrato constante nos autos evidencia o depósito de quantia no valor de R$ 3.040,09 (três mil e quarenta reais e nove centavos). Todavia, não se verifica que a quantia informada pela instituição financeira tenha efetivamente ingressado na conta bancária do requerente.

Imperioso destacar que a quantia de R$ 3.040,09 (três mil e quarenta reais e nove centavos) não representa o valor total do empréstimo, mas sim o “troco” da operação financeira que quitou a dívida do cartão de crédito consignado do Banco Daycoval, conforme narrado pelo próprio autor.

Nesse contexto, bem andou a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, ao postergar o cálculo para o momento da liquidação da sentença, nos seguintes termos:

“[...] A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples,
com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora.
Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

[...]
Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a sua liquidação por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex
vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC)
.” (
g.n
.)

Assim, mostra-se necessário aferir o valor exato do contrato — e não apenas o valor depositado na conta do consumidor a título de “troco” —, bem como a importância efetivamente adimplida pelo consumidor, para, então, verificar-se a existência de desconto a maior, com a possibilidade de ressarcimento ao consumidor, conforme pontuado pelo juízo monocrático.

Diante dessas considerações, acolho parcialmente a tese suscitada pelo consumidor apelante, apenas para afastar a incidência de eventual cobrança relativa à quantia de R$ 6.052,06 (seis mil e cinquenta e dois reais e seis centavos), em virtude dos fatos registrados nos autos.

2.2. Da multa cominatória (astreintes).

A decisão proferida em ID 317584392, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, em caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

Verifica-se nos autos que a ordem judicial não foi cumprida pela parte ré, tendo os descontos persistido por 34 dias após o deferimento da tutela de urgência, conforme documentos e extratos juntados aos autos. Assim, o montante total da multa alcança o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), cifra que respeita o teto estabelecido na sentença e, portanto, encontra-se dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade.

No processo em análise, o juízo de 1o grau não se manifestou acerca do descumprimento da medida da tutela de urgência, deferida nos autos em ID 317584392.

Assim, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC, o Tribunal deve conhecer e decidir a matéria, suprindo a omissão do juízo de origem.

É certo que a multa diária fixada com base no art. 536, § 1o, c/c art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e inibitória, tendo como função precípua compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial no prazo assinalado. Trata-se, portanto, não de penalidade, mas de instrumento de efetivação do provimento jurisdicional.

Nesse contexto, diante da ausência de manifestação quanto à multa cominatória e do evidente descumprimento da ordem judicial, declaro, com fundamento nos fatos registrados nos autos, o descumprimento da ordem judicial constante no ID 317584392, fixando a multa cominatória no valor integral de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

2.3. Da necessidade de majoração dos danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.4. Da devolução em dobro.

No que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples
." (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante dessas considerações, não havendo prova da má-fé da parte apelada, rejeito a tese recursal em referência.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

afastar, do cálculo a ser realizado em sede de liquidação de sentença, o valor relativo à suposta transferência no importe de R$ 6.052,06 (seis mil e cinquenta e dois reais e seis centavos);

declarar o descumprimento da ordem judicial constante no ID 317584392, fixando a multa cominatória no valor integral de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); e

majorar os danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conheço do recurso de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025